Tribunal: TJMT
Processo: 0026692-76.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0026692-76.2013.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA - CPF: 007.182.111-20 (RECORRIDO), LUCIMAR APARECIDA KARASIAKI - CPF: 072.290.608-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - CPF: 182.029.851-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESPÓLIO DE BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. - Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO:0026692-76.2013.8.11.0041

COMARCA DE ORIGEM: DECLINADO DO TJMT PARA A TRU

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ESPÓLIO DE BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO: 12/12/2022

EMENTA:
URV – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

- ACOLHIDA – MARCO INICIAL A PRIMEIRA LEI DE REESTRURURAÇÃO DA CARREIRA – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – SUMULA 11 DA TRU/FAZENDA PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO.

O marco inicial da prescrição no que tange da análise de eventual direito à parcela de URV é a data da primeira lei de reestruturação da carreira, de onde, observado que entre a data da primeira lei de reestruturação da carreira e a data do ajuizamento da ação já decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, alcançado pela prescrição o direito do autor a ser declarada pelo magistrado.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença que reconheceu direito à parcela de URV sujeitando os valores a eventual liquidação futura, tendo como data limite a data de implantação dos subsídios. O feito tramitava na Vara de Fazenda Comum, porém, em momento posterior, já em sede de recurso, perante o TJMT, houve o declínio de competência, sem nenhuma insurgência das partes envolvidas.

Alega o ESTADO DE MATO GROSSO em sede de recurso a matéria atinente à prescrição quinquenal, tendo como base a data da edição da LC 111/2002, que reestruturou a carreira dos Procuradores de Justiça do Estado de Mato Grosso, sem que ocorra a alegada violação à Sumula 85 do STJ, aduzindo que são muitas decisões exatamente nesse mesmo sentido, tendo como base a data da lei que reestruturou a carreira para a fixação do marco temporal da prescrição. No mérito aduz que eventuais diferenças lá nos primórdios já foram efetivamente pagas naquela época, moldes do Ofício DAG/GG/1334/94 expedido pelo então Governador da época, aplicada a Lei 6528/1994, sendo que a Lei Complementar 111/2002 que teria reestruturado a carreira dos Procuradores do Estado de Mato Grosso e a Lei Complementar 75/2000 teria implantado o regime de subsídio. Pugna pelo reconhecimento da prescrição e no mérito pela improcedência dos pleitos exordiais.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pelo afastamento da prescrição nos moldes da Súmula 85 do STJ e pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção no ID 111313461, situação ratificada em sessão de julgamento.

Julgamento monocrático realizado por este relator no ID 131423199, com a retratação da decisão através de análise de Agravo Interno com decisão proferida no ID 149970654, optando este relator trazer a matéria para plenário, apesar de, inclusive o tema já estar sumulado pela TURMA RECURSAL.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Assim restou proferida a sentença pelo magistrado de 1o grau:

Pois bem, em detida análise dos autos a Lei Complementar 111/2002 que foi a lei de reestruturação da carreira de Procuradores do Estado de Mato Grosso, de onde, esta data de edição desta lei que é o marco inicial a ser verificado da prescrição, de onde, a prescrição já teria ocorrido de longa data, levando em conta o fato de que a ação somente fora ajuizada no ano de 2013.

Verdade seja dita, que muita confusão se fez presente ao longo do tempo, com a questão a envolver a URV, com decisões padrões de liquidação posterior, de onde tornava-se infindável essa questão, bem como, por várias decisões titubeantes também pelos Tribunais Superiores, até que, mais recente, as decisões foram no sentido de que a prescrição se regula pela data da lei que reestruturou a carreira em cada caso de análise.

Até porque inexiste se falar em incorporação de valores, após o sistema de subsídio, de onde, com a implantação do subsídio o sistema de pagamento é outro adotado pelo Estado, cabendo, no muito, em caso de valores pretéritos não terem sido pagos, com base na perda da conversão da moeda, em momento mais anteriores, o mero pagamento de valores retroativos, de onde, por óbvio observada a prescrição tendo como marco de início a data de reestruturação da carreira.

Em recentíssimo julgamento no RESP 1.809.026/AL, da lavra do Ministro Herman Benjamin, decidido
em data de 25/06/2019 e publicado em data de 02/08/2019, assim ficou lançado:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito
quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação
. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido.”(destaquei)

Em outros casos idênticos seguem as decisões do STJ:

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. 2. In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 23/05/2016)

Outra não foi também a conclusão do Ministro Luiz Fux, quando decidiu os Embargos de Declaração no RE 561836/RN que se tornou caso de repercussão geral sobre o tema, senão vejamos:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (Ministro Luiz Fux, ED no RE 561836/RN, julgado 18/12/2015, publicado 22/02/2016)

Ainda o mesmo julgado acima, noticia que seria paga,
no caso de decréscimo salarial a ser devidamente demonstrado, quando da reestruturação da carreira, uma verba destacada com o nome de VPNI que seria absorvida com o passar dos anos
, com as recomposições salariais que viessem ocorrendo, de onde, de longa data, tal também já teria sido absorvido, com as várias alterações salariais ao longo de quase 25 (vinte e cinco)

anos, sem falar na total ausência mínima de demonstração de decréscimo salarial no presente feito.

Registro ainda que a matéria sob análise já teve maior importância aqui nas Turmas Recursais, de onde, com o envio de milhares de demandas, pelo TJMT em anos anteriores, inclusive súmula sobre o tema fora editado pelas Turmas Recursais, redundando na edição da Súmula 11 das Turmas Recursais em data de 11/09/2019, que analisam matérias da Fazenda Pública, elaborada nos seguintes termos:

“SÚMULA 11:
O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão de moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 861836/RN-STF).”

Ou seja, a súmula da Turma Recursal acima descrita é bem clara, pois registra que o marco temporal se dá com a edição da primeira lei de reestruturação da carreira, que, como já dito anteriormente, no caso em tela se deu no ano de 2002 sendo a ação aviada apenas em 2013, ou seja, abraçada pelo marco da prescrição de longa data, que reconheço neste momento.

Colaciono ainda alguns precedentes, para lastrear a assertiva do reconhecimento da prescrição, nos moldes acima descritos, sendo eles: 0002541-81.2018.8.11.0102, 0000704-37.2018.8.11.0022, 0003788-30.2014.8.11.0008, 014268-65.2014.8.11.0041, 0002748-76.2015.8.11.0008, 000682-91.2016.8.11.0008, dentre outras tantas, que poderia descrever centenas, senão milhares que foram julgadas por todas as Turmas Recursais, pelos mais diversos relatores, todas no mesmo sentido.

ISTO POSTO,
conheço do recurso do Estado de Mato Grosso e acolho a preliminar de prescrição, de onde,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado para declarar prescrita a pretensão do autor / recorrido, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, II do CPC.

Isento de custas o recorrente Estado de Mato Grosso e sem condenação em honorários, ante o resultado do julgamento do recurso, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

ANOTO QUE SE O FEITO TIVER VINDO DECLINADO DO TJMT PARA A TRU, DE ONDE, DEVERÁ SER DEVOLVIDO À ORIGEM, COM AS MOVIMENTAÇÕES POSTERIORES DE DECLÍNIO AO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE ORIGEM, E SE EXISTIR JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA ESPECÍFICA, DEVE SER REDISTRIBUÍDO PARA ESTE, PARA SOMENTE APÓS SER DADA A DEVIDA BAIXA PROCESSUAL COMPETENTE.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022